Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA INSUFICIENTE. DESPEJO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, decretou a rescisão do contrato de locação e determinou a desocupação do imóvel, com condenação ao pagamento de custas e honorários.
2. A apelante suscita inadequação da via eleita, ao argumento de que a posse decorre de compromisso de compra e venda, e sustenta ausência de inadimplemento e suficiência dos depósitos realizados para purgação da mora.
3. Em contrarrazões, os apelados alegam não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a ação de despejo é via adequada diante da existência de promessa de compra e venda; e (iii) saber se houve purgação válida da mora apta a afastar o despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.
6. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a existência de promessa de compra e venda não afasta a autonomia do contrato de locação, sendo cabível a ação de despejo para retomada do imóvel, nos termos do art. 5o da Lei no 8.245/1991.
7. O inadimplemento dos aluguéis autoriza a rescisão contratual e o despejo, conforme arts. 9o, III, e 23, I, da Lei no 8.245/1991.
8. A purgação da mora exige depósito integral de aluguéis, encargos, custas e honorários, o que não ocorreu no caso concreto.
9. A alegação de boa-fé e de entraves na promessa de compra e venda não afasta a obrigação de pagamento dos aluguéis enquanto mantida a posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente. 2. A existência de promessa de compra e venda não afasta a autonomia da relação locatícia nem impede o manejo da ação de despejo. 3. A purgação da mora em ação de despejo exige depósito integral dos valores devidos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 5o, 9o, III, 23, I, 62, II, e 63; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1611414, Proc. 0712550-79.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.09.2022; TJDFT, Acórdão 2049430, Proc. 0705493-81.2024.8.07.0008, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 1173775, Proc. 0001210-82.2017.8.07.0014, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.05.2019.